Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706522-66.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: CONSTRUTORA TENDA S/A D E C I S Ã O PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA EPP interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/5 ID 25753704. A Embargante sustenta que a decisão é obscura quanto à fixação de honorários de sucumbência para a fase recursal. Afirma que foram fixados honorários advocatícios no início do cumprimento de sentença. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes. Em contrarrazões, a Embargada argumenta que não é cabível a majoração dos honorários advocatícios porque não houve condenação a esse título na sentença. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, admito o recurso. Não se divisa a obscuridade apontada, haja vista a expressa manifestação acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, consoante consta do seguinte trecho da decisão impugnada: “Como não houve fixação de honorários advocatícios na sentença, não há que se cogitar de majoração no plano recursal. Isto posto, não conheço do recurso com apoio nos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.” Sobreleva enfatizar que, de acordo com a inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a majoração de honorários advocatícios pelo tribunal pressupõe a sua estipulação na sentença recorrida. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação de verba sucumbencial na origem. (STF, AGRG no RE com AG 1.039.944/PR, 1a T., rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25/08/2017)” Como não houve fixação de honorários advocatícios na sentença, não se cogita de majoração no plano recursal. Ausente, pois, o vício apontado. ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator